Tribunal: TJDFT
Processo: 0713150-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Processo : 0713150-35.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da decisão (ids. 149632918 e 152927301 dos autos originários n. 0730236-26.2017.8.07.0001) que extinguiu o cumprimento de sentença, em virtude da satisfação integral do débito debatido. O agravante aponta equívoco procedimental na origem, uma vez que o juízo singular deixou de analisar manifestação a respeito do excesso de crédito em favor da agravada. Descreve ser cabível a interposição do agravo de instrumento, “a fim de que seja reconhecido o valor pago a maior pelas Agravantes, conforme cálculos do órgão auxiliar do Juízo e, consequentemente, a determinação de pagamento/restituição do valor devido, sob pena de se criar um enriquecimento indevido.” É o relatório. Decido. O recurso não merece ser conhecido, por ausência de cabimento. Deveras, cada espécie recursal tem uma finalidade própria e guarda relação com determinada espécie de decisão. No caso, a parte insurge-se em face de decisão (ids. 149632918 e 152927301 da origem) que, expressamente, extinguiu o cumprimento de sentença por entender ter havido a satisfação integral do crédito debatido. No atual sistema processual, na sistemática processual atual, dois são os critérios para a definição de "sentença": (I) conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos arts. 485 ou 489 do CPC/2015; e (II) determinação do encerramento de uma das fases do processo, conhecimento ou execução. A impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, §1o, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, §2o, CPC/2015. Na espécie, como visto, houve expressa extinção do feito, inclusive com o reconhecimento do agravante quanto à natureza jurídica da decisão prolatada, ao consignar, nas razões recursais, que “restou apurado valor pago a maior pelas Agravantes, cálculo este considerado pelo d. Juízo a quo quando da prolação da r. sentença de Id. 149632918 em que julgou extinto o cumprimento de sentença”. Como decorrência lógica, a interposição de agravo de instrumento configura erro grosseiro, fato que inviabiliza a aplicação do princípio da instrumentalidade, pois ausente a dúvida objetiva. Para ilustração, confira-se aresto: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. CPC/2015. DECISÃO QUE ENCERRA FASE PROCESSUAL. SENTENÇA, CONTESTADA POR APELAÇÃO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Dispõe o parágrafo único do art. 1015 do CPC/2015 que caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Por sua vez, o art. 1.009, do mesmo diploma, informa que caberá apelação em caso de "sentença". 2. Na sistemática processual atual, dois são os critérios para a definição de "sentença": (I) conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos arts. 485 ou 489 do CPC/2015; e (II) determinação do encerramento de uma das fases do processo, conhecimento ou execução. 3. Acerca dos meios de satisfação do direito, sabe-se que o processo de execução será o adequado para as situações em que houver título extrajudicial (art. 771, CPC/2015) e, nos demais casos, ocorrerá numa fase posterior à sentença, denominada cumprimento de sentença (art. 513, CPC/2015), no bojo do qual será processada a impugnação oferecida pelo executado. 4. A impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, §1o, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, §2o, CPC/2015. 5. A execução será extinta sempre que o executado obtiver, por qualquer meio, a supressão total da dívida (art. 924, CPC/2015), que ocorrerá com o reconhecimento de que não há obrigação a ser exigida, seja porque adimplido o débito, seja pelo reconhecimento de que ele não existe ou se extinguiu. 6. No sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento. 7. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC/2015. Incidência da Súmula n. 98/STJ. 8. Recurso especial provido. (REsp 1.698.344/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 01/08/2018) No mesmo sentido, é o entendimento deste eg. Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. PROVIMENTO TERMINATIVO. NATUREZA. SENTENÇA. EXTINÇÃO DA FASE EXECUTIVA. COLOCAÇÃO DE TERMO AO PROCESSO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO (CPC, ARTS. 203, § 1o, 485, 487 e 1.015). INOBSERVÂNCIA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INADEQUADO. TRÂNSITO. NEGATIVA. FUNGIBILIDADE RECURSAL. APLICAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO NEGATIVA. LEGALIDADE. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO SINGULAR. AGRAVO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. FRANQUIA LEGAL (CPC, ART. 932, III). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A decisão que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em Juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar falta ou fundamentação contraditória com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inc. IX). 2. Extinta a fase executiva e colocado termo ao processo, sob o fundamento de extinção integral da dívida, na forma do artigo 924, III, do estatuto processual, o provimento terminativo qualifica-se como sentença, pois coloca termo, não a fase processual, mas ao próprio processo, desafiando sua devolução a reexame o manejo do recurso de apelação, porquanto o agravo de instrumento é adequado para sujeição a reexame tão somente e exclusivamente das decisões de natureza interlocutória (CPC, arts. 203, § 1o, 485, 487 e 1.015). 3. Consubstanciando o aviamento de agravo de instrumento em face de provimento terminativo do processo, impassível, portanto, de ser qualificado como decisão interlocutória na dicção legal, erro grosseiro, aliado ao fato de que o agravo sujeita-se a forma de processamento específica e diferenciada da apelação, inviável a invocação e aplicação do princípio da fungibilidade recursal como apto a legitimar a admissão e conhecimento do recurso como se adequado para devolução a reexame de sentença terminativa. 4. Defronte recurso manifestamente inadmissível, ao relator é franqueado o poder de, via decisão singular, negar-lhe conhecimento, consoante a literalidade do disposto no inciso III do artigo 932 do estatuto processual, obstando que seja acoimado o provimento que assim dispõe de nulidade por ter avançado sobre competência reservado ao órgão colegiado. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1429715, 0708953-71.2022.8.07.0000, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, julgado em: 8/6/2022, DJE: 5/7/2022. Sublinhado) Assim, se pretendia o agravante impugnar eventual excesso no valor pago, deveria tê-lo feito mediante interposição de apelação, pois mostra-se completamente desarrazoado valer-se da via do agravo de instrumento quando já esgotada a jurisdição na origem. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília – DF, 14 de abril de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator